Tribunal: TJMT
Processo: 1015036-56.2023.8.11.0041
Relator(a): LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão julgador: LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015036-56.2023.8.11.0041
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Competência, Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PRISCILLA BORGES TIAGO CAMPOS - CPF: 714.383.781-49 (IMPETRANTE), JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - CPF: 703.112.501-49 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR CONVOCADO, DR. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES.

E M E N T A

Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. NOMEAÇÃO. EXPECTATIVA DE DIREITO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 114/2002. RESERVA DE VAGAS. CRITÉRIO DE ARREDONDAMENTO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em 5º lugar na lista destinada a pessoas com deficiência (PCD), no concurso público regido pelo Edital nº 001/2014/AGE, visando à sua nomeação ao cargo de Auditora do Estado.

Alegação de preterição ilegal no curso das nomeações, por suposta inobservância da reserva legal de 10% das vagas para PCDs.

Indeferimento do pedido liminar e rejeição dos embargos de declaração opostos em face da decisão inicial.

Contestação apresentada pelo Estado de Mato Grosso, sustentando ausência de direito líquido e certo, dada a inexistência de vaga efetiva prevista para nomeação automática.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo improvimento do pedido.

Julgamento de mérito do mandado de segurança pela Câmara de Direito Público e Coletivo, com denegação da segurança.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. A questão em discussão consiste em saber se a candidata PCD, classificada fora do número de vagas previstas no edital, possui direito líquido e certo à nomeação, diante da aplicação do percentual de reserva de 10% e do critério de arredondamento estabelecido na legislação estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. A reserva de vagas a PCDs está prevista no art. 37, VIII, da Constituição Federal e no art. 21 da LC nº 114/2002/MT, que condiciona o arredondamento para o número inteiro superior à fração superior a 0,7.

9. No certame em questão, foram nomeados 41 candidatos, dos quais 4 foram da lista de PCDs, o que representa 9,76% do total — percentual suficiente para atender ao mínimo legal.
10. A fração resultante de 10% sobre 41 nomeações (4,1) não ultrapassa o limite de 0,7, não sendo cabível o arredondamento para 5 vagas.

11. A nomeação da impetrante representaria majoração indevida do percentual legal, extrapolando os limites estabelecidos pela norma estadual.
12. Vinculação ao edital e respeito aos princípios da legalidade e segurança jurídica.

13. Inexistência de direito subjetivo à nomeação, ausente preterição ilegal.
14. Jurisprudência do STJ e do TJMT corroboram a inaplicabilidade do arredondamento fora dos critérios legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Segurança denegada, por ausência de direito líquido e certo.

Tese de julgamento:
A nomeação de candidato PCD fora do número de vagas previstas e sem observância do critério legal de arredondamento não configura direito líquido e certo, sendo inaplicável o arredondamento quando a fração resultante do percentual legal for inferior a 0,7, conforme previsto na Lei Complementar nº 114/2002/MT.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal: art. 24, XIV; art. 37, VIII

Lei Complementar nº 114/2002 (MT): art. 21, §§ 1º e 2º

Decreto nº 9.508/18: art. 1º

Jurisprudência relevante citada

TJMT, Remessa Necessária 0023560-74.2014.8.11.0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 13/03/2018

STJ, RMS 24.472/MT, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 22/03/2011

STJ, RMS 61.984/MA, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 31/08/2020

TJMT, 1012664-39.2018.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 01/07/2021

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
mandado de segurança
, com pedido liminar, impetrado por
Priscilla Borges Tiago Campos
em face do
Governador do Estado de Mato Grosso
, visando à sua imediata nomeação ao cargo de Auditora do Estado, conforme o Edital nº 001/2014/AGE.

A impetrante, pessoa com deficiência, alega ter sido aprovada em quinto lugar na lista especial destinada às PCDs, num certame que reservou 10% das vagas para esse grupo, perfazendo cinco vagas no total. Sustenta que, embora tenha sido formada lista classificatória específica para pessoas com deficiência, a Administração Pública deixou de observar os critérios de proporcionalidade e alternância nas nomeações, resultando na sua preterição.

Afirma que, até o final da validade do concurso (15/03/2023), foram nomeados 44 candidatos da ampla concorrência (com 7 desistências) e apenas 4 da lista PCD, embora o quantitativo e a ordem de nomeação impusessem a observância de vagas para PCDs a cada décima nomeação.

Assevera, ainda, que lhe caberia a 41ª nomeação, o que não ocorreu, sendo convocado um candidato da ampla concorrência em seu lugar.

Fundamenta sua pretensão na violação do art. 37, VIII, da Constituição Federal, do art. 21 da LC nº 114/02/MT e dos princípios da igualdade material, da legalidade e da proteção à pessoa com deficiência. Sustenta ainda que o direito à nomeação, antes expectativa, transformou-se em direito subjetivo diante da preterição imotivada.

Ao final, requereu, liminarmente, sua nomeação imediata e, ao final, a confirmação do direito à nomeação ao cargo público.

O pedido liminar foi indeferido na decisão de ID 179085727.

Interposto embargados de declaração, estes foram rejeitados, conforme decisão de ID 179085734.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação ID 179085736, afirmando, em síntese, que a impetrante não possui direito líquido e certo à nomeação no cargo de Auditor do Estado, pois, conforme o próprio edital do concurso (nº 001/2014/AGE), a candidata foi classificada apenas para o cadastro de reserva, não havendo previsão de vaga efetiva que garanta nomeação automática.

Argumenta que a classificação da impetrante em 5º lugar na lista destinada a pessoas com deficiência não lhe assegura direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa, sujeita à conveniência e oportunidade da Administração Pública, conforme os princípios da legalidade e da discricionariedade administrativa. Ressalta que não cabe ao Judiciário substituir-se ao Poder Executivo quanto à análise das condições orçamentárias e administrativas que justificam ou não a nomeação.

Invoca o princípio da legalidade, frisando que a Administração só pode agir segundo autorização legal, e que eventual omissão em observar a alternância na nomeação de candidatos da lista PCD não autoriza, por si só, a concessão de segurança, pois não se trata de direito subjetivo assegurado de forma direta.

Ao final, requereu a improcedência do pedido, por ausência de comprovação de direito líquido e certo, requerendo a denegação da segurança.

O Ministério Público, em sua manifestação de ID 179085740, opinou por não se pronunciar sobre o mérito da controvérsia, tendo em vista a ausência de interesse público primário e com fundamento no princípio da independência funcional.

Por meio de decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 1012081-78.2023.8.11.0000, foi declarada a incompetência do Juízo de Primeiro Grau para processar e julgar o presente mandado de segurança, motivando a sua redistribuição para esta Câmara de Direito Público (ID 179085738 e 179085741).

Após a redistribuição, foi determinada a emenda da inicial para incluir o Governador do Estado de Mato Grosso no polo passivo da lide (ID 181193170), a impetrante manifestou no ID 184039186, com acolhimento da emenda na decisão de ID 185593680.

Na decisão de ID 189997662 o pedido liminar foi analisado e
indeferido
.

Apesar de devidamente notificado, o impetrado não prestou informações (ID 188592249).

A Procuradoria-Geral da Justiça, em seu parecer de ID 222670161, sustenta que a colocação da impetrante se deu fora do número de vagas previsto no edital, o que lhe conferiria apenas expectativa de direito, não direito subjetivo à nomeação.

Destaca o entendimento consolidado do STF e do STJ de que o direito subjetivo à nomeação só surge nos casos em que o candidato é aprovado dentro do número de vagas do edital, ou se houver preterição ilegal, o que, no caso, não restou demonstrado. Aponta que a proporção de nomeações respeitou o percentual legal de 10% para PCDs, e que as desistências de candidatos da ampla concorrência não obrigam a nomeação da impetrante.

Ao final, opinou pelo improvimento do pedido da impetrante por entender ausente o direito líquido e certo alegado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatório, cuida-se de mandado de segurança impetrado por Priscilla Borges Tiago Campos, candidata aprovada em 5º lugar na lista de pessoas com deficiência (PCD), no concurso público regido pelo Edital nº 001/2014/AGE, que visou ao provimento de cargos de Auditor do Estado de Mato Grosso.

A impetrante sustenta a existência de direito líquido e certo à nomeação, haja vista a convocação de 41 candidatos até o final da vigência do certame, encerrada em 15 de março de 2023, com apenas 4 nomeações destinadas à lista especial de PCDs, em manifesta afronta à reserva legal mínima de 10% das vagas, prevista tanto na legislação local quanto em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. Alega, ainda, ter havido preterição direta na 41ª nomeação, que teria lhe cabido em razão do critério de alternância proporcional de nomeações.

É, portanto, nesse contexto que se delineia a controvérsia: verificar se, diante do número de nomeações efetivadas e da classificação obtida pela impetrante, configurou-se preterição ilegal apta a ensejar a concessão da segurança postulada.

Pois bem.

É cediço que a reserva de vagas aos portadores de necessidades especiais em concursos públicos tem guarida no art. 37, VIII, da CF, que determina:
a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão.

Por sua vez, o artigo 24, XIV, da Constituição estabelece que:

Compete à União,
aos Estados
e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente
sobre:

[...]

XIV -
proteção
e integração social das
pessoas portadoras de deficiência

No âmbito da competência legislativa do Estado de Mato Grosso, o percentual de reserva de vagas para portadores de necessidades especiais em concurso público está prevista no artigo 21 da Lei Complementar nº
114
/2002. Confira-se:

Art. 21 Fica assegurado à pessoa portadora de necessidades especiais o direito de se inscrever em concurso público estadual para provimento de cargo ou emprego público cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que é portador.

§ 1º
O candidato portador de necessidades especiais concorrerá a todas as vagas, sendo reservado no mínimo o percentual de 10% (dez por cento) em face da classificação obtida.

§ 2º Caso a aplicação do percentual de que trata o parágrafo anterior resulte em número fracionário superior a 0,7 (sete décimos), este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente.
[Destaquei]

Em conformidade com referida disposição legal, o Edital do Concurso Público nº 001/2014-AGE, prevê que:

[...] 4. DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA

4.1 Às pessoas com deficiência é assegurado o direito de inscrição para concorrer a 10% (dez por cento) das vagas,
observados os parágrafos 1º e 2º do art. 21 da Lei Complementar 114 de 25 de novembro de 2002, desde que a deficiência seja compatível com o exercício das atribuições de auditor
[...] [Destaquei]

No que concerne especificamente ao cargo postulado pela Impetrante, Auditor do Estado (ID 179085720, p. 02), o Edital do Concurso Público previu apenas 02 (duas) vagas para ampla concorrência, e reserva de cadastro, sem quaisquer vagas reservadas para pessoas com deficiência.

Nesse contexto, conforme se verifica nos autos, até a 41ª nomeação do certame, foram convocados 37 candidatos pela ampla concorrência e 4 candidatos pela lista de pessoas com deficiência, totalizando 41 nomeações.

Assim, a aplicação do percentual de 10% sobre o total de 41 nomeações resulta em 4,1 vagas destinadas às pessoas com deficiência. Nos termos do art. 21 da LC nº 114/2002 e do item 4.1 do edital, o arredondamento para o número inteiro imediatamente superior somente ocorre quando a fração decorrente da aplicação do percentual for igual ou superior a 0,8.

No caso em análise, a fração resultante é de 0,1 (zero vírgula um), valor significativamente inferior ao limite mínimo de 0,8 exigido para o arredondamento. Portanto, o número de vagas reservadas permanece em 4 (quatro), correspondendo a
9,76% do total de nomeações
, percentual que atende à exigência legal de 10%.

Ademais, a pretensão da impetrante de obter a quinta nomeação pela lista especial elevaria o percentual de reserva para
12,2%
(5 vagas em 41 nomeações), ultrapassando o limite máximo estabelecido na legislação.

Desse modo, observa-se que foi devidamente respeitado o percentual legal de 10% das vagas destinadas às pessoas com deficiência, nos termos do art. 21, §§ 1º e 2º, da Lei Complementar nº 114/2002.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO APROVADO PARA A VAGA DE PNE - EDITAL QUE NÃO PREVÊ A RESERVA DE VAGA - ILEGALIDADE - ART. 37, VIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ART. 21, § 1º, DA LEI Nº 114/2002 - DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO - ORDEM CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA.

Demonstrada a condição de portador de necessidade especial, somada a aprovação em primeiro lugar em concurso público, há comprovação do direito líquido para a sua nomeação ao cargo para o qual realizou a prova. A Constituição Federal assegura que a lei reservará percentual de cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão (art. 37, inciso VIII).
A Lei nº 114/2002, por seu turno, estabelece que para aquelas pessoas será reservado, em cada concurso, o máximo de 10% (dez por cento) das vagas oferecidas.

(TJ-MT - Remessa Necessária n. 00235604201481110041-MT,
Relator
: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de
Julgamento
: 13/03/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 23/3/2018). [Destaquei]

Cumpre destacar, ainda, que, as disposições do Decreto nº 3.289/99 atinentes ao tema do caso em tela foram revogados pelo art. 10 do Decreto nº 9.508/18, sendo certo, também, a sua inaplicabilidade ao caso em comento, porquanto nos termos do seu art. 1º, as suas disposições destinam-se ao “(...)
âmbito da administração pública federal direta e indireta
”.

Nesse sentido, cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao analisar a aplicabilidade da Lei Complementar n. 114/2002 deste Estado em detrimento das normativas federais que regulam matéria de igual natureza:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
RESERVA DE VAGAS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 114/2002. ARREDONDAMENTO DO NÚMERO FRACIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA.

1. A demanda se refere a Concurso Público de Provas e Título para Provimento do Cargo de Auditor Público Externo do Quadro de Carreira do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso em que foram disponibilizadas 35 (trinta e cinco) vagas para ampla concorrência e 3 (três) para portadores de necessidades especiais, tendo a recorrente alcançado a 4ª colocação entre os portadores de deficiência.

2. O Estado de Mato Grosso editou lei específica, nos termos do art. 37, VIII, da Constituição Federal, qual seja, a Lei Complementar nº 114/2002, que determina o arredondamento para cima do número de vagas destinadas aos portadores de deficiência apenas se o número fracionado for superior a 0,7 (sete décimos),
o que não se evidencia no caso, pois o percentual resultou em 3,5 vagas, não havendo qualquer lacuna na norma sobre o tema em questão.

3. No âmbito federal, a matéria foi tratada na Lei nº 7.853/89, regulamentada pelo Decreto nº 3.298/99, tendo este estipulado o mínimo de 5% das vagas aos portadores de necessidades especiais, permitindo o arredondamento para o primeiro número inteiro subsequente caso o percentual seja fracionado
.

4.
Por sua vez, o Estado de Mato Grosso fixou como mínimo o percentual de 10% (dez por cento), ou seja, mais do que o previsto no diploma federal,
no entanto, autorizou o arredondamento para cima apenas se o número fracionado for superior a 0,7 (sete décimos).

5. Frente a esse cenário, tenho que a legislação estadual longe de ferir o espírito da
Constituição
e da lei federal, bem atendeu à finalidade da reserva de vaga que é possibilitar o acesso aos cargos públicos às pessoas portadoras de necessidades especiais
, inserindo-as no mercado de trabalho, assim como fornecer ao Poder Público mão-de-obra qualificada.

6. Assim, inexiste direito líquido e certo da impetrante, ora recorrente, em ser classificada e aprovada dentro do número de vagas do certame, uma vez que ela logrou alcançar a 4ª colocação entre os portadores de necessidades especiais, sendo que o concurso, respeitando o ordenamento legal, ofertou apenas 3 vagas para esses candidatos.

7. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(
RMS 24.472/MT
, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 22/3/2011, DJe 11/4/2011). [Destaquei]

Ressalte-se, ainda, que o julgado invocado pela impetrante, qual seja, o Mandado de Segurança n. 30861, do Supremo Tribunal Federal, trata de hipóteses submetidas ao regime jurídico da
Administração Pública Federal
, onde o percentual máximo de reserva de vagas para candidatos com deficiência é
de 20%, conforme a Lei n. 8.112/90
.

Esse contexto normativo difere substancialmente da situação em exame, regulada pela Lei Complementar Estadual nº 114/2002, que fixa o percentual de 10% e condiciona o arredondamento para o número inteiro subsequente à fração superior a 0,7.

Assim, a interpretação extraída do referido julgado, que admite a destinação da 5ª vaga ao primeiro colocado da lista especial com base no arredondamento decorrente da fração, é inaplicável ao caso concreto, pois não se coaduna com os limites impostos pela legislação estadual, reconhecidamente válida ao presente caso (
RMS 24.472/MT
)
.

Ademais, mesmo sob a ótica do próprio precedente citado, a fração de 10% aplicada sobre 41 nomeações totaliza 4,1 vagas, o que não autorizaria a destinação de 5 vagas à lista PCD, mas apenas 4, respeitando-se o critério de arredondamento inferior e o teto legal fixado, sob pena de se extrapolar o percentual admitido pela norma estadual e sobretudo
pelo próprio edital
.

Nesse contexto, é imprescindível destacar a observância ao princípio da vinculação ao edital, amplamente reconhecido pela jurisprudência dos tribunais superiores. O edital constitui a norma interna do certame, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos, e deve ser cumprido integralmente em todas as etapas do concurso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida esse entendimento, ao afirmar que “
as regras editalícias são consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame,

e vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes
” (RMS 61.984/MA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 31/8/2020).

Do mesmo modo, o TJMT já decidiu que “
não cabe ao Judiciário alterar os critérios previamente estabelecidos no edital do certame
” (TJ-MT 1012664-39.2018.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, julgado em 01/07/2021).

Dessa forma, a pretensão da impetrante, por contrariar expressamente as regras editalícias, revela-se juridicamente inviável, uma vez que o próprio edital, que faz lei entre as partes, estabeleceu de forma clara a reserva de 10% das vagas para pessoas com deficiência, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 114/2002.

Tal percentual foi devidamente observado pela Administração Estadual ao destinar 04 vagas para PCD, de modo que não subsiste qualquer ilegalidade a ser sanada. A vinculação ao edital, nesse contexto, constitui corolário direto dos princípios da legalidade, da moralidade e da segurança jurídica que regem os concursos públicos.

Desse modo, ausente direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, impõe-se a denegação do mandado de segurança.

Dispositivo

Ante o exposto,
DENEGO a segurança
vindicada por
Priscilla Borges Tiago Campos.

Sem custas processuais e nem honorários advocatícios, pois incabíveis na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2025